Tribunal: STF
Processo: RE 1313964
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA OCORRIDA EM 1981, EM POSTO SUPERIOR AO QUE SE ENCONTRAVA NA ATIVA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNOU O RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA À INTEGRALIDADE DA PENSÃO POR MORTE A PARTIR DE ABRIL DE 2007. PRETENSÃO DA VIÚVA AO RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS A PARTIR DE MAIO DE 2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA OCORRIDA EM 1981. DIREITO DA VIÚVA AO VALOR INTEGRAL DA PENSÃO. PRECEDENTES DO STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJCE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Tratam os autos de reexame necessário e apelação cível interposta em face de sentença que decidiu pela procedência do pedido formulado na inicial.



    2. Os proventos do policial militar, bem como a pensão recebida por seus dependentes em razão de sua morte, devem corresponder à totalidade do que este perceberia se estivesse em efetivo exercício. Benefício de aposentadoria concedido em data anterior à Emenda Constitucional 41/2003. 



    3. Inadmissível decesso vencimental, vez que o policial fora transferido para a reserva remunerada no ano de 1981, ainda sob vigência da norma constitucional anterior, sendo devido o pagamento da pensão em valor integral. 



    4. Este sodalício sumulou entendimento no sentido de que ‘os proventos do inativo e as pensões por morte devem corresponder à totalidade do que perceberia o militar se estivesse em atividade ou se vivo fosse, estendendo-se aos inativos e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos militares ativos, ainda que não sejam de caráter geral’. (Súmula 23 TJCE). 



    5. Redução observada. Violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos configurada. 



    - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    - Reexame Necessário conhecido. 



    - Apelação conhecida e não provida. 



    - Sentença mantida.” (Doc. 6, p. 1, destaquei)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 8) foram desprovidos (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Ceará apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 2º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, uma vez que o acórdão recorrido garantiu à viúva, ora recorrida, a percepção de pensão em valor equivalente à aposentadoria de seu falecido esposo, bombeiro militar estadual, o qual fora transferido para a reserva remunerada em 1981 em grau hierárquico superior ao que estava na ativa, fato que no seu entender acarreta a concessão de proventos de pensão em valor excedente à remuneração do posto ocupado pelo de cujus à época de sua aposentação. Mais adiante, alega violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, por inexistência de direito adquirido ao regime jurídico de percepção de benefício previdenciário com remuneração equivalente à graduação em posto superior, garantida por lei estadual ao falecido instituidor da pensão (Doc. 12).



    Marilurdes Timbó de Farias, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que “a aposentadoria ou reserva remunerada, como tal, preencheu todos os requisitos legais e necessários, na órbita da legislação vigente, obedecendo ao princípio basilar: ‘tempus regit actum’, motivo pelo qual “deve passar em forma de pensão previdenciária, para a legítima viúva” (Doc. 14, p. 3).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará admitiu o recurso Extraordinário (Doc. 15).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 396 (Doc. 17).



    A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em juízo negativo de retratação, manteve incólume o acórdão recorrido (Doc. 21).



    O Estado do Ceará opôs embargos de declaração, asseverando que o órgão colegiado apenas negou o juízo de retratação, sem, contudo, determinar a devolução do recurso extraordinário à apreciação da Vice-Presidência para análise da admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 24). Os referidos embargos foram providos para sanar a omissão, determinando o envio do feito à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para realização do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário (Doc. 25).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil e no Tema 396 da Repercussão Geral (Doc. 27), motivo pelo qual o Estado do Ceará interpôs agravo interno, o qual foi provido para que se refizesse o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 28).



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Extrai-se dos autos que o Sr. José Ribeiro de Farias, 1º Sargento Bombeiro Militar do Estado do Ceará, fora transferido para a reserva remunerada da corporação em dezembro de 1981, ‘competindo-lhe os proventos integrais da graduação de Subtenente, de conformidade com os Arts. 49, II, parágrafo único, alínea ‘c’ e 88, inciso I, da Lei 10.072/76, combinado com o Art. 80 da Lei 9660/72’ (fl. 26).



    Contudo, após o falecimento do instituidor do benefício, a viúva, Sra. Marilurdes Timbó de Farias, passou a receber sua pensão em valor inferior ao que o seu falecido esposo receberia se vivo fosse, conforme se pode observar da informação de fl. 81, acostada pelo ente público em sua contestação.



    (...)



    Ademais, ainda que assim não o fosse, há que se ressaltar que o art. 42, § 2º, da CF/88, conferiu aos Estados competência para legislar acerca do regime previdenciário dos militares, tendo o Estado do Ceará assegurado o direito a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior por meio da Lei Estadual nº 10.071/76, vigente à época da transferência do de cujus à reserva remunerada. Confira-se o dispositivo da norma estadual:



    ‘Art. 49: São direitos dos policiais militares: 



    II - a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, constar com mais de 35(trinta e cinco) anos de serviço de Oficial, e mais de 30(trinta) anos de serviço, se praça’.



    (...)



    Imperioso destacar, por fim, que como bem pontuou o insurgente ‘a autora passou a receber a pensão por morte no seu valor integral a partir de abril de 2007’ (fl. 139), restando, portanto, a discussão apenas em relação aos valores retroativos a serem adimplidos. 



    Desse modo, conforme decidido pela magistrada a quo, deve o recorrente ‘efetuar o pagamento da diferença do valor do benefício de pensão por morte de que é titular a autora, devendo ser pago a diferença de maio de 2006 a maio de 2007, considerando os vencimentos do servidor falecido como se em exercício estivesse’ (fl. 122). 



    Portanto, a confirmação da sentença de primeiro grau de jurisdição é medida que se impõe.” (Doc. 6, p. 4-9, destaquei)



    Destarte, nesse contexto, divergir do entendimento adotado pelo órgão julgador de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido, confiram-se os julgados em hipóteses análogas, cujas ementas proclamam:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. ALEGADA DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.384.0730-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 24/04/2023, destaquei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE DE VENCIMENTOS. NORMA DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.384.241-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/08/2022, destaquei)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE1.385.742-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 05/09/2022, destaquei)  



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente